Tribunal: TJPA
Processo: 0029268-93.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029268-93.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: GISELY PAMPONET ELIAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. VERBAS TRABALHISTAS. FGTS. PRESCRIÇÃO. DEMANDA AJUIZADA ANTES DE 13/11/2019. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que o condenou ao pagamento de valores relativos ao FGTS, em razão da nulidade de contrato temporário de servidor que laborou entre 01/05/1995 e 30/03/2007. Pretende o ente federativo a limitação do pagamento às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável, ao caso concreto, a prescrição trintenária ou quinquenal para cobrança de valores de FGTS não depositados, em demanda ajuizada por servidor temporário contratado irregularmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 608 (ARE nº 709.212/DF), fixou o prazo prescricional quinquenal para cobrança de FGTS, com efeitos modulados para que a prescrição trintenária continue a incidir nas ações ajuizadas até 13/11/2019.
4. No julgamento do REsp nº 1.841.538/AM, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para ações propostas antes da mencionada data, aplica-se a prescrição trintenária.
5. No caso em exame, a ação foi ajuizada em 09/07/2009, motivo pelo qual incide a prescrição trintenária, sendo devido o pagamento do FGTS por todo o período laborado.
6. Inexistência de nulidade na sentença recorrida. Manutenção integral da decisão de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se a prescrição trintenária às ações de cobrança de FGTS ajuizadas até 13/11/2019, conforme modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 608.

2. É devido o pagamento integral de valores de FGTS a servidor temporário contratado irregularmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO CÍVEL
,
nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton marque Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de FGTS.

O Estado do Pará, ora Recorrente, argumenta que na presente demanda deve incidir a prescrição quinquenal, e assim fica obrigado a pagar os valores devidos até cinco anos antes do ajuizamento da ação.

Não foram ofertadas contrarrazões, consoante certidão de Id. 14110632, fl. 406.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Apelo (Id. 16056871).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Apura-se dos autos que o Estado do Pará foi condenado ao pagamento de FGTS e demais verbas em razão da nulidade do contrato temporário, que perdurou de 01/05/1995 a 30/03/2007.

Todavia, o Estado do Pará, pretende a reforma da sentença, para que os valores pagos a título de FGTS limitem-se aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

A análise do recurso deve ser realizada com base na data de ajuizamento da demanda, aplicando-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Resp. 1.841.538/AM,
in verbis
:

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N. 765.320/RG. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 765.320/RG (Tema n. 916), concluiu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.". II - No julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema n. 608), em 13.11.2014, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei n. 8.036/1990, e 55 do Decreto n. 99.684/1990, na parte em que ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese: "O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.". III - A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes. IV - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses : (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. V - Recurso Especial improvido.

(STJ - REsp: 1841538 AM 2019/0297438-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 04/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020)

Desta feita, considerando que a presente demanda foi ajuizada em 09/07/2009 incide, desse modo, a
prescrição trintenária
, sendo, portanto, devido o pagamento dos valores do FGTS relativo a todo o período laborado.

Portanto, inexistem reparos a serem realizados na decisão guerreada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026